Tribunal: STF
Processo: Rcl 46799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em favor de Bruno Silva Farias, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 2º Vara das Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime do artigo 157, §2º, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, com início do cumprimento da pena em 8.3.2021.
    A defesa afirma que não há estabelecimento de regime semiaberto, fato que viola a Súmula Vinculante nº 56.
    Argumenta que “na omissão do juízo da execução em se manifestar sobre a situação do preso foi intentado o HC de Nº 70084995513, sob fundamento de que preso há 10 dias em regime mais grave sem manifestação da execução por sua inércia. o mesmo foi negado sob argumento de que, com a decisão do mesmo dia do “pedido de informações” do HC, de que o apenado seria removido em determinado prazo, perfazendo perda de seu objeto. Na referida decisão, o juízo do 2º Juizado da 2º VEC de Porto Alegre, manifestou-se reconhecendo que o apenado está em regime mais gravoso, no entanto, determinou o prazo de 15 dias para que a SUSEPE (administração prisional do Estado do RS) remova-o para a casa prisional compatível com o regime semiaberto. (…)
    Ao contrário da alegada perda de objeto, no entender da defesa técnica, em verdade a referida decisão exarada acima da 2º VEC de Porto Alegre, ao não determinar remoção imediata e, sabedora da ausência de vagas, ordenar tal ato na expectativa de que uma vaga se abra culminou por anuir com a persistência de Bruno Silva Farias em REGIME MAIS GRAVOSO ao que faz jus, violando a súmula vinculante 56 do STF.” (eDOC 1, p. 5/6).
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para que seja determinado ao sentenciado o cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. (eDOC 1).
    Solicitei e reiterei informações à autoridade reclamada (eDOC 20/23).
    Considerando a mora para que a autoridade reclamada enviasse as informações solicitadas, o reclamante se adiantou e juntou as informações aos autos (eDOC 26/30).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas que o reclamante foi transferido em 16/04/2021 para a Fundação Patronato Lima Drummond, casa prisional de regime semiaberto, onde se encontra até a presente data. 
    Acrescentou o Juízo reclamado que:
    “(...)Tornada definitiva a condenação em 21/10/2020, determinou-se que se aguardasse o prazo concedido para que o apenado se apresentasse em casa prisional compatível com o regime semiaberto, voltando, após, para ser averiguar a necessidade de se expedir mandado de prisão. 
    Noticiado em 29/10/2020 que o apenado não havia se apresentado, determinou-se, em 30/10/2020, expedição de mandado de prisão, em regime semiaberto, com validade até 26/03/2025, que não foi cumprido. 
    Em 08/03/2021, o paciente supostamente cometeu novo delito (processo n° 5002930- 89.2021.8.21.0039), sendo preso em flagrante. 
    Em 09/03/2021 foi juntado ao expediente notícia de que o alvará de soltura no e-proc nº 5002930-89.2021.8.21.0039 não havia sido cumprido, visto o apenado possuir PEC ativo, e, em 12/03/ 2021, a defesa requereu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.
     Na data de 19/03/2021, este juízo prestou informações acerca do HC nº 70084995513. Na mesa data, em que tomou conhecimento da prisão do apenado, quando determinou a remoção do apenado para casa prisional de regime semiaberto, no prazo de 15 dias. 
    Na data de 30/03/2021, a defesa requereu prisão domiciliar em razão de o apenado estar em regime mais gravoso.
     Em 01/04/2021, este juízo prestou informações a cerca do HC 70085008605, com determinação de retornar conclusos findo o prazo de remoção do apenado. 
    Na data de 20/04/2021, a serventia cartorária certificou que o apenado encontrava-se recolhido junto a Fundação Patronato Lima Drummond, casa prisional compatível com o regime semiaberto. 
    Conforme consta no e-proc 50029308920218210039, o apenado foi preso em flagrante em 08/03/2021, sendo homologado o flagrante e concedido o benefício da liberdade provisória em 09/03/ 2021. Pelo delito cometido em 08/03/2021, o apenado responde à ação penal nº 5003986- 60.2021.8.21.0039, com denuncia recebida em 16/04/2021. 
    Ainda, conforme Sistema de Consultas Integradas, o apenado foi preso pela DPPA de Viamão em 08/03/2021 e, em 12/03/2021, deu entrada no sistema carcerário, permanecendo no centro de triagem de Porto Alegre até 17/03/2021, quando foi transferido para a Penitenciária Estadual de Canoas III, a fim de continuar cumprindo isolamento da quarentena Covid 19, de 14 dias.
    Em 01/04/2021, foi realizado triagem de saúde do apenado e testes rápidos para fins de saída da galeria de isolamento, mesma data em que foi transferido para a Penitenciária Estadual de Canoas IV Na data de 08/04/2021, o apenado foi transferido para a Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos e, em 16/04/2021, para a Fundação Patronato Lima Drummond, casa prisional de regime semiaberto, onde se encontra até a presente data.
    Na data de hoje, tendo em vista que o apenado encontra-se recolhido em casa prisional de regime compatível com o semiaberto, determinou-se, por ora, que o apenado prossiga cumprindo a reprimenda no referido estabelecimento prisional”. (eDOC 28)
    Ademais, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. 
    Ressalta-se, outrossim, o fato de que o mandado de prisão foi expedido em 30/10/2020, mas só fui cumprido em em 08/03/2021, pois “o paciente supostamente cometeu novo delito (processo n° 5002930- 89.2021.8.21.0039), sendo preso em flagrante.” (eDOC 8).
    Assim, a partir dos fundamentos assentados, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente